Tribunal: CARF
Processo: 10380.007799/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007799/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.459 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MANDADO
DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal
dizem respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais
vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do lançamento.
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA ISOLADA.
A não apresentação de arquivos magnéticos requeridos pela autoridade fiscal
enseja a aplicação de multa de dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de
um por cento dessa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007799/2009-38
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007799/2009-38

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/SP, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Multa Isolada pela apresentação em
atraso de arquivos magnéticos requeridos pela Fiscalização, no valor total de R$ 3.511.137,12.
2.

A fundamentação da autuação se deu com base nos art. 11 e 12 da Lei no 8.218, de
1991, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158, de 2001.
3.

Em impugnação (fls. 65/76), o sujeito passivo arguiu nulidade do lançamento em
razão de que as intimações efetuadas antes de 11.02.2009 não estavam amparadas por Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF); que houve erro na determinação da base de cálculo da multa ao
não deduzir os valores transferidos para hospitais, clínicas e médicos conveniados,
correspondentes à sinistralidade, isto é, a receita dos planos de saúde corresponde a diferença
entre o valor recebido dos segurados e aquele efetivamente transferido; que requereu
prorrogação de prazo para apresentação dos arquivos, mas não obteve resposta; que em relação
ao ano-calendário de 2004, como já foi fiscalizada, o procedimento de exigência dos arquivos
deveria ser precedido de reexame, nos termo no art. 906 do então Regulamento do Imposto sobre
a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 128/143), afastando as preliminares
de nulidade e, quanto ao mérito, manter o lançamento da multa por atraso na entrega dos
arquivos magnéticos em razão de que a ora Recorrente havia solicitado seis prorrogações para
resposta às intimações, protocoladas em 30.03.2008, 07.04.2008, 05.06.2008, 22.07.2008,
17.09.2008 e 22.10.2008, e, passados doze meses da primeira intimação, restava não atendida.
Apenas após a reintimação efetuada em 16.02.2009, que o referidos arquivos foram entregues
em 09.04.2009, conforme Termo (fls. 7). A autoridade julgadora manteve o lançamento com
base no atraso de 31 dias (09.03.2009 a 09.04.2009) para atendimento da intimação, que
implicou uma multa de 0,62% (0,2% x 31 dias) sobre a receita declarada nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Quanto à ausência de MPF anterior a
11.02.2009, tal fato não prejudicou, contudo, reintimação ocorrida em 16.02.2009, utilizada para
fins de cálculo da multa. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/06/2009
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem ser
apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE.
Eventual vício em emissão, notificação, prorrogação, ou até mesmo a inexistência de
Mandado de Procedimento Fiscal em nome do fiscalizado não causa nulidade do
lançamento, porque não constitui requisito de validade do ato, mas mero instrumento de
controle da administração tributária.
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007799/2009-38

A não apresentação de arquivos magnéticos requeridos pela autoridade fiscal enseja a
aplicação de multa de dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 150/191), a Recorrente repisa parte dos argumentos
aduzidos na impugnação, em especial que não foi observado os princípios das boa-fé e da
razoabilidade durante o procedimento de fiscalização ao não prorrogar o prazo para o
recebimento dos arquivos; que a multa aplicada foi excessiva, sobretudo porque o sistema de
validação dos arquivos não funcionava; que a autoridade fiscal poderia ter aceito as informações
de forma física, que prescindisse de validação pelo sistema Sinco; que houve erro no cálculo da
data de efetiva entrega dos arquivos, visto que no ano-calendário 2006, a entrega ocorreu em
30.03.2009, no AC 2005 em 01.04.2009, e no AC 2004 em 09.04.2009, mas autoridade
considerou como data entrega para todos os anos-calendário o dia 09.04.2009, fato que
implicaria 20 dias de atraso para o AC 2006, 22 dias para o AC 2005 e 30 dias para o AC 2004;
que foi utilizada a base de cálculo receita sem a dedução da sinistralidade; que não é possível
fiscalização sobre fatos já validados em auditoria precedente, sem a devida autorização, nos
termos do art. 906, do RIR/99 e que o lançamento não estava amparado por MPF. Por fim,
requer seja declarado nulo o lançamento ou, subsidiariamente, seja recalculada a multa para os
dias de efetivo atraso e sobre base de cálculo que exclua a sinistralidade.
6.

Em 12.03.2021, foi concedida audiência ao patrono da Recorrente, que em síntese
reforçou os aspectos trazidos no Recurso Voluntário, ressaltando que o sistema de informática
utilizado apresentou dificuldades para validar os arquivos requeridos; que a autoridade fiscal não
autorizou prorrogação; que a IN SRF no 86, em seu art. 3o, § 2o, autorizava o recebimento dos
arquivos digitais de forma diversa ao estabelecido pelo Coordenador-Geral de Fiscalização; que
houve erro na quantificação da base de dias de atraso para cálculo da multa; e de que a base de
cálculo, receita, deveria ser deduzida da sinistralidade.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 15.05.2015,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 148), muito embora conste que o
Recurso Voluntário foi apresentado em 17.06.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada (fls. 192), verifica-se que há carimbo de recepção, por servidor da unidade da RFB,
na primeira folha da peça recursal com data de recebimento em 15.06.2015, o que é indicativo de
que aquele Termo tenha sido lavrado com equívoco. Assim, por ser tempestivo e por preencher
os demais pressupostos processuais, o Recurso Voluntário é deve ser conhecido.
Mérito
a) Nulidade do lançamento por ausência de MPF e de autorização para refiscalização
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007799/2009-38

9.

A Recorrente alega nulidade do lançamento em razão de que os motivos que
ensejaram a constituição do ato, não atendimento de intimações antes de 11.02.2009, não
estavam amparadas por MPF e que não havia autorização para refiscalizar o ano-calendário de
2004, nos termos do art. 906 do então RIR/99.
10.

Sobre o MPF emitido em 11.02.2009, entendo que o mesmo dava pleno suporte à
reintimação efetuada em 16.02.2009, considerada como termo a quo para contagem do número
de dias em atraso para fins de cálculo da multa. Conforme, inclusive, reconhecido pelo sujeito
passivo quando aborda no Recurso a quantidade de dias para fins de determinação da multa
aplicável.
11.

Ainda que não fosse assim, conforme registrado na decisão recorrida, o então
MPF, substituído atualmente pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF),
regulado pela Portaria RFB no 6.478, de 2017, não se constitui em requisito de validade do
lançamento (art. 142 do Código Tributário Nacional, art. 6o da Lei no 10.593, de 2002, e art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972), mas como instrumento de controle administrativo sobre as
atividades de fiscalização da RFB.
12.

Sobre esse ponto, há diversos julgados da Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF que convalidam esse entendimento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO
NÃO MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES.
O agente fiscal está autorizado a lançar tributos não referidos expressamente no MPF.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem
respeito ao controle interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua
emissão e execução não afetam a validade do lançamento. (Acórdão no 9101-004.676,
Conselheira Livia De Carli Germano, SJ 16.01.2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
do lançamento tributário. (Acórdão no 9101-004.788, Conselheira Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, SJ 06.02.2020)
13.

Quando ao segundo argumento de nulidade, de que o lançamento da multa relativa
ao ano-calendário 2004 necessitaria de prévia autorização do chefe da unidade local da RFB, nos
termo do art. 906 do RIR/99, a matéria foi objeto da Súmula CARF no 111:
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto
no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado.
14.

Dessa forma, restam afastadas as nulidades arguidas.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007799/2009-38

b) Razoabilidade e boa-fé no ato de validação dos arquivos digitais e na ausência de
prorrogação do prazo para entrega
15.

Alega a Recorrente que não foi observado os princípios das boa-fé e da
razoabilidade durante o procedimento de fiscalização ao não prorrogar o prazo para o
recebimento dos arquivos. Além disso, que a multa aplicada foi excessiva, sobretudo porque o
sistema de validação dos arquivos não funcionava; que a autoridade fiscal poderia ter aceito as
informações de forma física, que prescinde de validação pelo Sistema Integrado de Coleta
(Sinco).
16.

Conforme consta nos autos, a primeira intimação para apresentação dos arquivos
digitais ocorreu em 12.02.2008 (fls. 21/23), tendo o sujeito passivo requerido prorrogação em
03.03.2008 (fls. 24), em 07.04.2008 (fls. 25), em 05.06.2008 (fls. 26), em 22.07.2008 (fls. 27),
em 19.09.2008 (fls. 28), em 22.10.2008 (fls. 29).
17.

Como se observa, os argumentos não subsistem ao fato de que ao contribuinte
foram atendidos, durante dez meses após a primeira intimação, os diversos pedidos de
prorrogação.
18.

Apenas com a reintimação ocorrida em 16.02.2009, isto é, mais de um ano após a
primeira intimação, foi que a autoridade administrativa considerou como termo a quo para fins
de incidência da multa por falta ou atraso na entrega de arquivos digitais.
19.

O sujeito passivo procedeu a entrega dos arquivos de notas ficais de entrada do
AC 2005 em 01.04.2009 (fls. 31) e do AC 2006 em 30.03.2009 (fls. 32) e das notas fiscais de
saída AC 2005 e AC 2006 em 09.04.2009 (fls. 16/17). Os arquivos relativos ao AC 2004, entrada
em saída, foram entregues em 09.04.2009 (fls. 18). Por sua vez, os arquivos contábeis digitais do
AC 2005 e do AC 2006 foram entregues em 02.04.2009 e 25.03.2009, respectivamente.
20.

A fundamentação legal para manutenção dos registros contábeis e fiscais em meio
eletrônico e da referida multa pelo descumprimento é disciplinado pela Lei no 8.218, de 1991,
que à época dos fatos possuía a seguinte redação:
Art. 11 As pessoas jurídicas que, de acordo com o balanço encerrado em relação ao
período-base imediatamente anterior, possuírem patrimônio líquido superior a Cr$
250.000.000,00, e utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal ficarão obrigadas, a partir do período base de 1991, a manter,
em meio magnético ou assemelhado, à disposição do Departamento da Receita Federal,
os respectivos arquivos e sistemas durante o prazo de cinco anos.
§ 1o O valor referido neste artigo será reajustado, anualmente, com base no coeficiente
de atualização das demonstrações financeiras a que se refere a Lei no 8.200, de 28 de
junho de 1991.
§ 2o O Departamento da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Lei no 8.383, de 30/12/1991)
Art. 12 A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007799/2009-38

I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
21.

Sobre esse ponto do Recurso, ainda sem entrar no mérito do valor da multa
aplicada, afasta-se a alegação de ausência de proporcionalidade e de boa-fé, visto que ao sujeito
passivo foram concedidas diversas prorrogações para apresentar os arquivos digitais contábeis e
fiscais que, por força de lei, deveria manter à disposição do Fisco.
22.

Ressalte-se, ainda, sobre o ponto enfatizado em audiência, que a não validação
dos arquivos decorreu de inadequação dos sistemas internos do contribuinte, isto é, a não
validação não decorreu por falha no sistema de validação, denominado Sinco.
23.

Por fim, não subsiste o argumento de que o § 2o do art. 3o da IN SRF no 86, de
2001, autorizaria o recebimento dos arquivos em meio físico. O referido dispositivo autoriza, a
critério da autoridade requisitante, receber arquivos digitais em outro formato exigível por outros
órgãos públicos. Todavia esse requisito sequer pode ser considerado, pois não houve
apresentação de arquivos digitais completos em formato definido por outro órgão publico.
c) Erro na quantificação da multa lançada
24.

A Recorrente pugna existência de erro no cálculo da data de efetiva entrega dos
arquivos, visto que, no seu entender, os arquivos do ano-calendário 2006 foram entregues em
30.03.2009, no AC 2005 em 01.04.2009, e no AC 2004 em 09.04.2009, mas autoridade
considerou como data entrega para todos os anos-calendário o dia 09.04.2009.
25.

No seu entender, utilizando a data correta das entregas, faria com que o atraso
seria de 20 dias de para o AC 2006, de 22 dias para o AC 2005 e de 30 dias para o AC 2004.
26.

Não assiste razão à Recorrente, conforme já mencionado, de fato houve entregas
de arquivos nas datas citadas, todavia essas entregas foram de arquivos parciais, se referiam
apenas as notas fiscais de entrada, isto é, AC 2005 em 01.04.2009 (fls. 31) e do AC 2006 em
30.03.2009 (fls. 32).
27.

A entrega dos arquivos relativos às notas fiscais de saída AC 2005 e AC 2006
ocorreu apenas em 09.04.2009 (fls. 16/17), na mesma data que foram entregues os arquivos de
notas fiscais de entrada e saída do AC 2004 (fls. 18), portanto, correto o termo ad quem para
cálculo da multa por atraso, isto é, de 31 dias de atraso.
d) Base de cálculo da multa – Receita
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.459 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007799/2009-38

28.

Por fim, alega a Recorrente que houve erro na consideração da base de cálculo de
incidência da multa, sobre a receita sem a dedução da sinistralidade.
29.

Fundamenta que o art. 3o, incisos I a III do § 9o da Lei no 9.718, de 1998,
autorizaria a exclusão dos valores repassados a título de sinistralidade, isto é, valores repassados
a hospitais, clínicas e médicos conveniados. No seu entender, a receita das empresas dos planos
de saúde corresponde a diferença entre o valor recebido dos segurados e aquele efetivamente
transferido a terceiros.
30.

Não obstante a Lei no 9.718, de 1998, que trata da exigência das Contribuições
para o PIS e para a Cofins, estabelecer regras específicas de dedução do faturamento para as
operadoras de planos de saúde, o disciplinamento da multa por atraso na entrega de arquivos
contábeis e fiscais digitais possui disciplinamento específico.
31.

Como já referido, o art. 12, inciso III, vigente à época do lançamento, previa que a
base de cálculo da multa era a receita bruta da pessoa jurídica no período.
32.

Dessa forma, verifica-se que o lançamento observou o critério material previsto
em lei no que concerne à base de cálculo da exigência.
Conclusão
33.

Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital